Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Preliminar. Intempestividade. Justa causa. Restituição em dobro de descontos indevidos. Dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a instituição financeira a restituir os valores descontados da folha de pagamento, admitida a compensação com o montante a ser restituído pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se cabível a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação do dano moral.
III. Razões de decidir
3. A intempestividade do recurso deve ser relevada, pois a apelante requereu a dilação do prazo recursal antes de findo o prazo regular, por questões de saúde da única advogada constituída. O pedido não foi apreciado em tempo, mas verifica-se que a necessidade de afastamento temporário para tratamento de saúde fora da unidade federativa do domicílio profissional da patrona foi comprovada.
4. Em observância aos princípios da boa-fé, cooperação e proteção da confiança legítima, tem-se por configurada a justa causa necessária para o recebimento do recurso.
5. A restituição em dobro do indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A instituição financeira se pautou em documentos com aparente regularidade, que só foi afastada após a realização de perícia grafotécnica. Assim, não se vislumbra conduta contrária à boa-fé objetiva, de forma que incabível a restituição em dobro dos valores descontados.
6. Em regra, o dano moral sofrido deve ser comprovado por aquele que teve seus direitos de personalidade violados. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa), ou seja, não se exige a prova do abalo psíquico, porque o dano é evidente. O caso em exame não se reveste de excepcionalidade que justifique a presunção do dano e o apelante não comprou a violação aos seus direitos de personalidade. Ausente a comprovação da violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro pressupõe a cobrança indevida, o pagamento da quantia indevida e a inocorrência de engano justificável por parte de quem cobra."2. Ausente a comprovação de violação dos direitos de personalidade, incabível a compensação do dano moral."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 139, parágrafo único, e 223; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ súmula 479, Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.